Tribunal: STF
Processo: ARE 1580347
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO. TIDEM. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO INVERÍDICA. EXERCÍCIO DE OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA. MÁ-FÉ. DIREITO DO ERÁRIO AO RESSARCIMENTO. TEMA Nº 1.009 DO STJ. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que extinguiu o processo, por força da decadência do direito do ente público.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. As questões em discussão: (i) decadência do direito e/ou prescrição da pretensão de ressarcimento do erário; e (ii) vencidas as prejudiciais de mérito, avaliar o dever da servidora ao ressarcimento dos valores recebidos do ente público.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A Lei Distrital n.º 356/1992 instituiu o Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público - TIDEM -, conferindo vantagem remuneratória ao servidor optante pela prestação de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em 2 (dois) turnos diários completos, ficando impedido de exercer outra atividade remunerada, pública ou privada.



    4. No caso, ao apresentar declaração inverídica, com o escopo de obter o recebimento de gratificação, a servidora não agiu de boa-fé, conforme revela a instrução probatória do processo administrativo nº 080.002214/2016 (ID 66648659).



    5. E configurada a má-fé da servidora, deve ser afastada a decadência do direito para a Administração anular seus atos, nos termos do artigo 54 da Lei n. 9.784/1999. Precedente: TJDFT, Acórdão nº 1918688, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6ª Turma Cível, j. 04/09/2024.



    6. No tocante à prescrição da pretensão de cobrança, deve ser aplicada a teoria da actio nata, segundo a qual a contagem do prazo prescricional inicia-se com a ciência inequívoca do dano ao erário, ou seja, a partir da conclusão do processo administrativo instaurado para apurar possível exercício de outra atividade remunerada pela servidora. Com efeito, a servidora foi notificada da conclusão do processo administrativo em 31/03/2021 (ID 66648659, pág. 44) e a cobrança do valor devido foi iniciada em 13/07/2023 (ID 66648659, pág. 49), de forma que não se operou a prescrição da pretensão de cobrança. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão nº 1957493, Rel. Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, j. 21/01/2025.



    7. Afastadas as prejudiciais de mérito e, estando a causa madura, cabe ao órgão revisor proceder ao julgamento do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, inc. I, do CPC.



    8. As provas produzidas comprovam que a servidora estava em regime de tempo integral e dedicação exclusiva ao magistério desde 29/12/2010 (ID 66648659, pág. 80-85), mas exerceu outra atividade remunerada até 15/02/2011 (ID 66648659, pág. 39-41). Assim, exercida atividade remunerada paralela no período mencionado, conclui-se que a autora recebeu indevidamente a gratificação (TIDEM), sendo legítimo o direito do erário ao ressarcimento dos valores pagos pela referida gratificação. Ademais, inexistindo o direito ao recebimento, é descabida a incorporação da referida gratificação e o respectivo abatimento. Precedente: TJDFT, Acórdão nº 1942142, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7ª Turma Cível, j. 14/11/2024.



    9. Em relação ao quantum devido pela servidora, devem ser excluídos da base de cálculo os valores descontados a título de imposto de renda e contribuição social, incidindo a correção monetária a partir do recebimento indevido e os juros legais a partir da notificação da servidora para o pagamento da dívida (31/03/2021).



    IV. DISPOSITIVO



    10. Prejudiciais de mérito afastadas. Recurso parcialmente provido para, desconstituindo a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para reconhecer que os valores pagos pela servidora a título de imposto de renda e contribuição social devem ser excluídos do montante a ser ressarcido ao ente público. O valor deve ser atualizado desde o recebimento indevido até o dia 08/12/2021 pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora desde a notificação da servidora para pagamento da dívida (31/03/2021), conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. A partir de 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC nº 113/2021.



    11. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.



    12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei nº 9.099/1995. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXVI e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente